Tribunal: TJSP
Processo: 1018315-89.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO - DANO MORAL – FIXAÇÃO – Recurso exclusivo do autor - Pretensão de que seja majorado o valor da indenização, fixada pelo dano moral sofrido – Descabimento – Hipótese em que o valor fixado a título de indenização se mostra suficiente para compensar o sofrimento experimentado pelo autor, não comportando a reclamada majoração – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1018315-89.2019.8.26.0003, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante ELVES FRANKLIN BISPO DE ARAÚJO,
são apelados GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A e GOL
LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018315-89.2019.8.26.0003
2
VOTO No: 30139
APEL.No: 1018315-89.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: ELVES FRANKLIN BISPO DE ARAÚJO
APDA.: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A E GOL LINHAS
AÉREAS S/A
APELAÇÃO - DANO MORAL FIXAÇÃO Recurso
exclusivo do autor - Pretensão de que seja majorado o valor
da indenização, fixada pelo dano moral sofrido

Descabimento Hipótese em que o valor fixado a título de
indenização se mostra suficiente para compensar o
sofrimento experimentado pelo autor, não comportando a
reclamada majoração RECURSO DESPROVIDO.
Irresignado com o teor da respeitável
sentença
proferida
às
fls.
142-146,
que julgou procedente pedido de indenização por dano moral,
formulado em demanda movida em face de Gol Linhas Aéreas
S/A e Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A, apela o autor,
Elves Franklin Bispo de Araújo (fls. 148-159).
Sustenta, em apertada síntese, que foi
vítima de maus tratos pela companhia ré, razão pela qual
entende que o valor arbitrado a título de indenização
por dano moral (R$3.000,00) é insuficiente e comporta
majoração.
Afirma que a ré se negou a prestar alguma
assistência diante do atraso e cancelamento de seu voo.
Recurso
bem
processado,
com
resposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018315-89.2019.8.26.0003
3
(fls. 164-174).
É o relatório.
É caso de negar provimento ao recurso.
De início, verifica-se que a empresa ré
não interpôs recurso de apelação, de modo que transitou
em julgado o capítulo da respeitável sentença que
reconheceu a existência do dano moral.
Assim, o presente recurso diz respeito
tão-somente ao pedido de majoração do valor da
indenização por dano moral, causado por atraso de voo.
E, em relação à reparação pecuniária,
vale lembrar seu “(...) duplo caráter: compensatório
para a vítima e punitivo para o ofensor. O caráter
punitivo é puramente reflexo, ou indireto: o causador do
dano
sofrerá
um
desfalque
patrimonial
que
poderá
desestimular a reiteração da conduta lesiva. Mas a
finalidade precípua da indenização não é punir o
responsável, mas recompor o patrimônio do lesado, no
caso de dano material, e servir de compensação, na
hipótese de dano moral” (Carlos Roberto Gonçalves,
“Responsabilidade
Civil”,
9a
ed.,
São
Paulo,
Ed.
Saraiva, 2005, p.591).
Muito embora a lei não traga parâmetros
que possam ser utilizados no arbitramento do valor da
indenização, esta deve ser fixada em termos razoáveis,
para que não se constitua em enriquecimento indevido da
parte indenizada, nem avilte o sofrimento por ela
suportado.
De fato, “o dimensionamento do dano moral
e da consequente indenização deve ser feito caso a caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018315-89.2019.8.26.0003
4
à
luz
das
respectivas
circunstâncias.
Tais
circunstâncias devem ser confrontadas com parâmetros
sedimentados pela jurisprudência em torno da matéria,
para que desse confronto resulte um número que reflita a
exata quantidade de dinheiro necessária a indenizar o
prejuízo em questão. Os parâmetros de que se fala são os
seguintes: '(a) a situação pessoal do ofendido; (b) o
porte econômico do ofensor; (c) o grau da culpa; (d) a
gravidade e a repercussão da lesão'” (cf. Luís Guilherme
Aidar Bondioli, “A jurisprudência em torno do dano moral
na relação de consumo”, in “Aspectos processuais do
Código de Defesa do Consumidor”, RT, 2008, vol. 1, p.
190).
No caso em exame, embora seja inegável o
transtorno causado ao autor, que sofreu atraso e foi
remanejado para outro voo, não há nos autos do processo
elementos que pudessem comprovar uma exacerbada violação
aos seus direitos da personalidade, que indicassem um
maior desrespeito à sua dignidade.
Ademais,
a
empresa
ré
alegou
ter
oferecido assistência material ao autor (voucher para
alimentação), o que não foi impugnado pelo autor em
momento algum.
Desse
modo,
dadas
as
circunstâncias
concretas do caso e as partes nele envolvidas, o valor
da indenização fixado pela r. sentença, de R$3.000,00
(três mil reais), mostra-se suficiente para compensar o
transtorno e sofrimento experimentados pelo recorrente,
além de compatível com o patamar adotado em outros casos
análogos, já julgados por esta Colenda 13a Câmara; não
comportando, assim, a reclamada majoração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018315-89.2019.8.26.0003
5
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora